Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE RECEBIDA COMO TUTELA DEFINITIVA. MOVIMENTO GREVISTA. SERVIDORES PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO. ACESSO À INFORMAÇÃO. FOLHAS DE PONTO. DISPONIBILIZAÇÃO POR MEIOS OFICIAIS EQUIVALENTES. SIGRH E MAPA DE FREQUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECUSA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na tutela antecipada de caráter antecedente recebida como tutela definitiva, na qual se buscava compelir a Administração Pública distrital a disponibilizar folhas de ponto originais assinadas de servidores referentes a período de movimento grevista, para fins de compensação de horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para apresentação de réplica; e (ii) a existência de omissão ou recusa administrativa ilegítima na disponibilização das informações de frequência funcional necessárias à compensação das horas decorrentes de greve.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica quando os documentos juntados pela Administração apenas corroboram quadro fático já delineado e não alteram substancialmente o panorama probatório, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, inc. I, do CPC.
4. Inexiste recusa administrativa ilegítima quando as informações de frequência funcional são franqueadas por meios oficiais equivalentes, como o Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH/DF e os Mapas de Frequência disponibilizados no SEI, ainda que a entrega das folhas de ponto digitalizadas ocorra de forma gradual e por ordem cronológica.
5. A Lei de Acesso à Informação assegura o acesso ao conteúdo informacional por meio idôneo, não impondo formato exclusivo de documento, sendo suficiente a disponibilização íntegra e adequada dos dados para o exercício do controle administrativo e para fins de compensação de horas decorrentes de movimento grevista, conforme balizas da Ordem de Serviço n. 03/2025 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 531.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXIII; art. 37, caput e § 3o. CPC, art. 355, inc. I; art. 487, inc. I; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o. Lei n. 12.527/2011, art. 5o. Decreto distrital n. 22.019/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 693.456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, p. 19.10.2016.